Tribunal: STF
Processo: ARE 1567869
Classe: ARE
Órgão julgador: FLÁVIO DINO
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 2025-10-20
Data de publicação: 2025-10-20

Ementa:
Ementa: Direito processual penal. Embargos de declaração no recurso extraordinário com agravo. Recebimento como agravo regimental. Crime de posse ou porte ilegal de arma de fogo de uso restrito. Repercussão geral não demonstrada. Reexame de provas. Súmula 279/STF. Agravo regimental desprovido.



    I. Caso em exame



    1. Embargos de declaração recebidos como agravo regimental opostos contra decisão monocrática que negou seguimento a recurso extraordinário com agravo, mantendo a condenação pelo crime de porte de arma de fogo de uso restrito.



    2. O embargante sustenta que a Súmula 279 do STF é inaplicável ao caso, que houve ofensa direta à Constituição Federal e que a repercussão geral foi devidamente demonstrada. Pleiteia sua absolvição, ante a ausência de standard probatório suficiente para a condenação pelo delito previsto no art. 16, §1º, da Lei nº 10.826/03, violando a garantia da presunção de inocência (art. 5º, inciso LV, da CF/88). Subsidiariamente, requer a concessão de prisão domiciliar, em razão de seu estado de saúde.



    3. O Tribunal de Justiça do Rio de Janeiro, em apelação criminal, deu parcial provimento ao recurso da defesa para absolver o acusado do crime de associação para o tráfico, mas manteve a condenação pelo porte de arma de fogo.



    II. Questão em discussão



    4. Há duas questões em discussão: (i) saber se a fundamentação da repercussão geral foi devidamente demonstrada no recurso extraordinário com agravo; e (ii) saber se o reexame do conjunto fático-probatório é cabível em recurso extraordinário para fins de absolvição do recorrente ou de concessão de prisão domiciliar.



    III. Razões de decidir



    5. Os embargos de declaração foram recebidos como agravo regimental, em aplicação do princípio da fungibilidade e com fundamento no art. 1.024, § 3º, do CPC, dada a argumentação específica e apta a abarcar os fundamentos da decisão recorrida.



    6. A deficiência na fundamentação preliminar da repercussão geral, que se limitou a afirmar a existência do instituto sem demonstrar como o caso extrapola o interesse das partes envolvidas, acarreta a inadmissibilidade do recurso extraordinário, conforme jurisprudência do STF.



    7. A revisão das premissas adotadas pelo Tribunal de origem para perquirir sobre a absolvição do agravante ou a concessão de prisão domiciliar demandaria o revolvimento do conjunto fático-probatório e da legislação infraconstitucional, resultando em ofensa meramente reflexa à Constituição Federal, o que inviabiliza o conhecimento do recurso extraordinário, conforme a Súmula 279 do STF.



    IV. Dispositivo e tese



    8. Embargos de declaração recebidos como agravo regimental, ao qual se nega provimento.